Tribunal: TJBA
Processo: 8019746-11.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019746-11.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AURELINA ALVES PEREIRA Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE ANO DE NASCIMENTO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. VERDADE REAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de retificação de registro civil, julgou improcedente o pedido de alteração do ano de nascimento da autora de 1956 para 1959, sob fundamento de prevalência da presunção de veracidade do registro público e insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por vício de fundamentação; (ii) estabelecer se estão presentes elementos probatórios suficientes para autorizar a retificação do registro civil quanto ao ano de nascimento da apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a nulidade da sentença, pois o magistrado expõe fundamentação suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal. Reconhece-se que a retificação de registro civil é admissível quando demonstrado erro material, nos termos do art. 109 da Lei de Registros Públicos. Valora-se que documentos oficiais dotados de fé pública, como Carteira de Trabalho e Registro Geral, indicam de forma uniforme o ano de 1959, constituindo prova produzida em época insuspeita. Considera-se que a emissão do registro geral, nos termos da Lei nº 7.116/83, pressupõe a apresentação de certidão de nascimento, reforçando a credibilidade das informações constantes do documento. Afirma-se que o princípio da imutabilidade dos registros públicos não é absoluto e cede diante de prova robusta que demonstre divergência entre o registro e a realidade biográfica. Verifica-se a inexistência de má-fé ou prejuízo a terceiros, uma vez que a alteração pleiteada implica rejuvenescimento, afastando intuito fraudulento. Conclui-se que a manutenção do erro compromete o direito à identidade civil e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A nulidade por ausência de fundamentação não se configura quando a decisão judicial apresenta motivação suficiente, ainda que sucinta ou contrária à pretensão da parte. A retificação de registro civil é admissível quando comprovado erro material por meio de documentos oficiais idôneos e produzidos em época insuspeita. O princípio da imutabilidade dos registros públicos cede diante da verdade real e da proteção à identidade civil, especialmente na ausência de prejuízo a terceiros ou indícios de fraude. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 6.015/73, art. 109; Lei nº 7.116/83, arts. 1º e 2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8019746-11.2024.8.05.0080 em que figura como apelante AURELINA ALVES PEREIRA . Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.